Tribunal: TJMT
Processo: 1006403-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1006403-19.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MILTON PAULINO DA SILVA
IMPETRADO: Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Milton Paulino da Silva, em face de ato tido como ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na transferência do Impetrante para reserva remunerada, conforme ato administrativo n° 1.105/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em sua edição no 28.207 em 18/03/2022.
De início, narra o Impetrante que, é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado nas fileiras da PMMT em 19/10/1990, possuindo 31 anos, 1 mês e alguns dias de efetivo serviço, onde se encontra atualmente no Posto de Subtenente da PMMT.
Relata que, foi notificado pelo Estado de Mato Grosso, acerca da transferência para reserva remunerada compulsória, em razão de contar com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço na corporação e ocupar o último Posto do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), nos termos dos artigos 145, I e 146, I da Lei Complementar 555/2014.
Em síntese, sustenta que, o ato foi fundamentado na legislação estadual, inobstante o art. 40, § 1o não ser aplicado aos servidores militares em consonância com recentes julgados do STF.
Argumenta que, a norma estadual que diz que o Policial Militar Estadual do Estado de Mato Grosso deve ser transferido para reserva remunerada de forma compulsória por estar no último posto do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), conflita com o art. 34, inciso III, do Decreto N. 2268/2014 que regulamenta a Lei n. 10.076/2014 que foi modificada pela LC 529 e 555/2014. Ressalta que, há conflito com a norma em si, sendo normas páreas, diante da previsão de promoção e ascensão na carreira militar.
Aduz que, possui atualmente 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e, de acordo com o artigo 146, inciso V, da Lei 529/2014, ao completar 65 (sessenta e cinco) anos, de fato, deverá ser transferido compulsoriamente para reserva remunerada devido a idade.
Diante disso, alega que, é possível observar na própria lei que o único critério que justificaria a sua transferência compulsória seria ter atingido o último posto do quadro de praças da PMMT (QPPM), bem como, possível ausência de possibilidade de progressão e ascensão na carreira, o que, em seu entender, não é o caso.
Reforça, ademais, que, ao examinar apenas os artigos 145 e 146 da Lei n. 555/2014, conclui-se que tal norma é benéfica, pois, atingiu o último posto a qual teria direito dentro da corporação, não justificando sua permanência na atividade policial. Contudo, ao analisar outra norma que regulamenta a promoção dos policiais, mais especificamente, o art.34, inciso III, do Decreto n. 2268/2014, que regulamenta a promoção e hierarquia da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, observa-se que pode ainda progredir em sua carreira policial ao ingressar no posto de 2o Tenente da PMMT (posto inicial do Quadro de Oficiais da PM), pela promoção a segundo-tenente que é o primeiro posto do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ou seja, há previsão legal que assegura sua progressão na carreira, e, dessa forma a ascensão hierárquica não cessa ao atingir o último posto do Quadro de Praças da Polícia Militar.
Assegura que, conforme o art. 146, V, da Lei N. 555/2014, ainda tem a possibilidade de progredir funcionalmente dentro do período de 10 (dez) anos que lhe resta até ser atingido pela previsão de reforma compulsória em razão da idade.
Por essas razões, garante que, há ofensa ao seu direito líquido e certo.
Acrescenta, ainda, que, a transferência para reserva remunerada compulsória além de violar o artigo 34, III do Decreto que regulamenta a ascensão e Promoção da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e da Lei 10.076/2014, alterada pela Lei 555/2014 viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que retirará de seus quadros militar altamente qualificado em plenas condições operacionais.
Diante desse contexto, defende estarem presentes os requisitos legais para concessão da liminar, sendo a probabilidade do direito consubstanciada nos argumentos supramencionados e, a possibilidade de ineficácia da medida, configurada no fato de que sua transferência para reserva remunerada compulsória, irá impactar na sua progressão funcional, de modo que, deve ser mantido no quadro ativo da Polícia Militar de Mato Grosso, durante o trâmite da presente demanda.
Por fim, ressalta que, os efeitos da medida liminar poderão ser facilmente revertidos, uma vez que não configura a hipótese descrita pelo art. 300, §3o do NCPC (irreversibilidade).
Por todo o exposto, requer a concessão da liminar, nos termos do inciso III do artigo 7° da Lei Federal 12.016/2009, para que seja determinada a suspensão do ato de sua aposentadoria compulsória, permanecendo em atividade até o julgamento final da presente demanda. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que seja determinada sua permanência no serviço ativo da PMMT, afastando-se a aplicação das normas dos artigos 145, I e 146, I da Lei Complementar 555/2014, de forma a garantir o seu direito líquido e certo de ascensão hierárquica, nos termos do Art. 34, III e seguintes do Decreto n. 2268/2014, que regulamenta a ascensão e progressão na carreira policial.
É a síntese.
Decido.
Sabe-se que, para a concessão, de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Humberto Theodoro Júnior, sobre os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, preleciona:
a) a relevância da fundamentação do mandado de segurança;
Por relevância da fundamentação compreende-se o 'bom direito' do impetrante, relevado pela argumentação da inicial em torno de seu direito subjetivo lesado ou ameaçado pelo ato da autoridade coatora. É preciso, para se ter como relevante a causa de pedir, que tal direito se apresente demonstrado, de maneira plausível, ou verossímil, no cotejo das alegações do autor com a prova documental obrigatoriamente produzida com a petição inicial.
b) o risco de ineficácia da segurança, se afinal vier a ser deferida.
O risco de ineficácia da eventual sentença de deferimento da segurança é aquilo que, nas tutelas de urgência, se denomina periculum in mora, ou seja, o risco de dano grave e iminente, capaz de consumar-se antes da sentença, de tal modo que esta, a seu tempo, seria despida de força ou utilidade para dar cumprimento à tutela real e efetiva de que a parte é merecedora, dentro dos moldes do devido processo legal assegurado pela Constituição. (In: O Mandado de Segurança segundo a Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, Editora Forense, 2009, pág. 23/24.).
Conforme relatado, o Impetrante requer a concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão do ato de sua aposentadoria compulsória e, por consequência, permaneça em atividade até o julgamento final da presente demanda.
Pois bem.
In casu, não vislumbro os requisitos necessários para concessão do pedido de liminar.
Explico.
O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a LC 580/16) conceitua que:
Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:
I - compulsoriamente;
II - a pedido. [Destaquei].
E acrescenta no artigo 146 que:
“Art. 146 É transferido compulsoriamente para a inatividade:
I - com subsídio integral, ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, o militar estadual ocupante do último posto ou graduação prevista na escala hierárquica de seu quadro; (...)”.
A CRFB, por sua vez, dispõe sobre a aposentadoria compulsória, vedando a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, salvo quando definidos em leis complementares, os casos de servidores que exerçam atividades de risco e outros. Veja-se:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
(...)II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 88, de 2015)
(...)§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
Dessa forma, considerando que o servidor pertence ao quadro da Polícia Militar, exerceu atividade de risco, cumulado a isso, é incontroverso que conta com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço na corporação e ocupa a última graduação na escala hierárquica de seu quadro, a priori, em uma análise sumária, não faz jus ao direito pretendido, uma vez que a Lei Complementar 555/2014 dispõe expressamente em seu artigo 146 os requisitos para a transferência compulsória e in casu foi preenchido.
Aliás, dispõe o artigo 19 da Lei Complementar 529/2014:
Art. 19 As vagas no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) são distribuídas da seguinte forma:
Graduação
Quantidade
Subtenentes
360
Primeiros-Sargentos, Segundos-Sargentos e Terceiros-Sargentos.
3.049
Cabos e Soldados
7.755
TOTAL
11.164
o Impetrante é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado nas fileiras da PMMT em 19/10/1990, possuindo 31 anos, 1 mês e alguns dias de efetivo serviço, e encontra-se atualmente no Posto de Subtenente da PMMT, ou seja, entre os 360 subtenentes, o último posto de sua carreira.
O impetrante alega que ainda é jovem (55 anos) e ainda poderia exercer uma vida policial ativa até seus 65 anos, ou seja, por mais 10 anos. Poderia fazer um curso para progredir na carreira de Oficial, ou seja, mudar do quadro de carreira dos militares. Mas não o fez ainda e no quadro da sua carreira ele já atingiu os requisitos para a reserva compulsória.
Sob essa perspectiva, ausente o fumus boni iuris.
Por outro lado, ainda, se torna prudente ouvir a autoridade apontada como coatora.
No caso, também inexiste perigo iminente, irremediável ou inviabilizador de tutela posterior, devendo a parte aguardar o julgamento em colegiado.
Assim, impõe-se, por força de expressa disposição legal (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009), o indeferimento do pedido de liminar, pois ausente uma das duas condições exigidas na lei de regência.
Por essas, razões INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Cumpra-se as providências dos incisos I e II do art. 7° da Lei n. 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora